Tribunal: TJDFT
Processo: 0745185-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745185-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA CAVALCANTE NEGREIROS, JACKELINE TELES LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Trata-se de habeas corpus contra a decretação de prisão preventiva em razão do descumprimento de medida protetiva. Intime-se a Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias traga cópia integral dos autos originários, em especial das peças que já instruem o Inquérito, da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como da decisão que fixou medidas protetivas. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 13:59:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator